Tribunal: TJMT
Processo: 1012091-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1012091-30.2020
IMPETRANTE: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA
PACIENTE: VICTOR HUGO KROETZLER SILVA
AUTORIDADE COATORA: 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, ora advogado, em favor do paciente VICTOR HUGO KROETZLER SILVA, que encontra-se recolhida desde a data de 02.05.2020, sob a imputação de ter praticado os crimes previstos nos art. 33, da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990.
Argumenta que a permanência da parte paciente no cárcere não é medida que se justifique no presente caso, antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, pois se trata de medida extrema que importa em antecipação da pena privativa de liberdade, que não se coaduna com o princípio da presunção de inocência estampado no art. 5o, inciso LVII da Constituição Federal.
Defende que a quantidade de maconha apreendida em seu poder é inferior a 1.123 gramas, conforme laudo da POLITEC, o que o configura como mero usuário de drogas. Sustenta que possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos da decisão que decretou a sua prisão preventiva, concedendo ao paciente a liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte impetrante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, visto que o paciente está preso há cerca de 35 dias e o aguardo de poucas horas para a distribuição do feito na forma regimental, não trará prejuízo algum a quem quer que seja.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com tais considerações, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 06 de junho de 2020.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA